Tribunal: STF
Processo: RE 1594043
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Agravo regimental em recurso extraordinário. Intempestividade recursal. 5 (cinco) dias. 317 do RISTF. Matéria penal. Contagem do prazo em dias corridos. Incidência do art. 798 do CPP. Não conhecimento.

Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão em que dei “provimento ao recurso extraordinário para cassar o acórdão recorrido (AgRg no Recurso em Habeas Corpus nº 223.937/SC), e, consequentemente, restabelecer o acórdão proferido pela 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina (Habeas Corpus nº 5065380-65.2025.8.24.0000/SC), que reconheceu a licitude da prova obtida mediante busca domiciliar devidamente motivada por fundada suspeita”. 
Na presente via, o agravante sustenta, em síntese, a impossibilidade de reexame do conjunto fático-probatório em sede extraordinária, bem como a ausência de fundadas razões para o ingresso domiciliar, em afronta ao art. 5º, XI, da Constituição Federal e à tese firmada no Tema 280 da repercussão geral.
Alega, ainda, a invalidade do consentimento prestado por terceiros para o ingresso no imóvel, por se tratar de unidades residenciais autônomas, e requer a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do recurso ao órgão colegiado.
Ao final, pleiteia o provimento do agravo regimental para desprover o recurso extraordinário do Ministério Público e restabelecer o acórdão do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório. Decido.

O agravo regimental, em regra, deve ser submetido a julgamento pelo órgão colegiado.
Entretanto, não é esse o caso quando verificada a ocorrência de intempestividade recursal.
Nos termos do art. 317 do RISTF e art. 39 da Lei n. 8.038/1990, o agravo regimental da decisão do Relator deve ser interposto no prazo de 05 (cinco) dias contados da data de sua publicação. 
Na hipótese, a decisão agravada foi publicada no DJe em 31.03.2026, terça-feira. Ocorre que, no período de 1º a 03.04.2026, houve suspensão de prazos processuais em razão do feriado forense previsto no art. 62, inciso II, da Lei nº 5.010/1966. 
Assim, o prazo recursal teve início apenas em 06.04.2026, segunda-feira (CPP, art. 798, §1º), e fluiu até 10.04.2026, sexta-feira. 
Dessa forma, operou-se o trânsito em julgado em 13.04.2026.
Entretanto, o agravo regimental foi protocolado somente em 20.04.2026 (Doc. 99) - após o trânsito em julgado -, razão pela qual é intempestivo.
Ressalto que este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que o agravo regimental em feito criminal no âmbito desta Suprema Corte deve ser interposto dentro do prazo de 5 (cinco) dias corridos, consoante inteligência dos artigos 317 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, 39 da Lei 8.038/90 e 798 do Código de Processo Penal.  Nesse sentido: 

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO CRIMINAL. DIREITO PROCESSUAL. PENAL. INTEMPESTIVIDADE. INOBSERVÂNCIA DO PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO EM MATÉRIA CRIMINAL. MODO DE CONTAGEM DOS PRAZOS PROCESSUAIS PENAIS DE ACORDO COM O ART. 798, CAPUT, DO CPP. INAPLICABILIDADE DA REGRA FUNDADA NO ART. 219, CAPUT, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 
I – A contagem dos prazos no processo penal está prevista em regra específica e se dá de forma contínua e peremptória, nos termos do art. 798 do CPP. 
II – É intempestivo o agravo, em matéria criminal, interposto após o prazo de cinco dias corridos. 
III – Agravo regimental não conhecido.” 
(ARE 1348254 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 01-12-2021 - grifei)

“Agravo regimental no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Agravo interno intempestivo. Precedentes. 
1. O agravo regimental não foi interposto dentro do prazo legal de 5 (cinco) dias corridos, nos termos do art. 39 da Lei nº 8.038/90. 
2. Agravo regimental do qual não se conhece” 
(ARE 1.280.227-AgR-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Presidente, Plenário, DJe 9.11.2020 - grifei).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. INTEMPESTIVIDADE. CONTAGEM DE PRAZO EM DIAS CORRIDOS. ART. 798 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS PREVISTO NO ART. 337, § 1º, DO REGIMENTO INTERNO DESTA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO. 
1. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que a contagem do prazo processual penal é disciplinada por norma específica que dispõe sobre a matéria, no caso o artigo 798 do Código de Processo Penal, o que afasta a incidência do artigo 219 do Código de Processo Civil. 
2. O art. 337, § 1º, do Regimento Interno desta CORTE prevê o prazo de 5 (cinco) dias para a interposição do Agravo Regimental. 
3. A intempestividade do Agravo Regimental impede o seu conhecimento.
4. O entendimento desta CORTE é no sentido de que os recursos manifestamente incabíveis ou intempestivos não têm o condão de suspender ou interromper prazos para interposição de outros recursos. 
5. Agravo Regimental não conhecido. Certificação do trânsito em julgado e baixa imediata dos autos.”
(ARE 1347415 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 11-11-2021 - grifei)

Isto posto, o trânsito em julgado da decisão impossibilita o conhecimento do agravo regimental.
Ante o exposto, não conheço do agravo regimental (art. 21, § 1º, do RISTF). 
À Secretaria para certificação do trânsito em julgado e a baixa imediata dos autos à origem.
Publique-se. 

Brasília, 22 de abril de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente